Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700962-73.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DELANIA GOMES VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão em cumprimento de sentença que determinou a intimação do recorrente para dar cumprimento à obrigação de fazer, no prazo de 15 dias corridos. O recorrente sustenta que o prazo deve ser fixado em dias úteis, por se tratar de prazo de natureza processual e não de direito material. Postula a concessão de efeito suspensivo. DECIDO. Examinam-se os requisitos previstos no art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. No caso em tela, em um exame de cognição sumária, vislumbro a existência de erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação. A definição se a obrigação de fazer deve ser cumprida em dias corridos ou úteis tem repercussão na fixação do termo inicial para a incidência de multa pelo eventual descumprimento do provimento judicial. Defiro, pois, o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão impugnada até que seja julgado o presente recurso. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 22 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito